Tribunal: TJMT
Processo: 1017715-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017715-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017715-23.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sylvio Feitosa de Freitas

Recorrido(s):

OI S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SUFICIÊNCIA FINNCEIRA. GRATUIDADE DEFERIDA. SIMPLES COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

Se não há provas de que o recorrente possui condições financeiras de suportar o preparo, deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça.

A simples cobrança de débito, por meio de mensagens de telefone celular e ligações de telefônicas, não excessivas, mormente, se o devedor é terceiro, embora cause transtorno não é suficiente para gerar dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial declarou inexistente o débito discutido nos autos no valor de R$ 182,00 referente ao número (65) 3626-2640 com internet Oi velox, e improcedente a pretensão inicial a título de dano moral.

O Recorrente alega na petição inicial que havia um telefone fixo em nome do pai do Recorrente, Sylvio Feitosa de Freitas Neto, instalado inicialmente no bairro Village Flamboyant; em 2014 o endereço foi mudado para o bairro Morada do Ouro. Em 1o de agosto de 2016, seu pai faleceu. Informa que foi solicitada alteração do endereço para o bairro Santa Amália, todos os bairros acima são nesta Capital. Aduz que fez contato com a Recorrida, e solicitou a alteração de titularidade e mudança de endereço da linha telefônica, e, em retorno, foi informado ausência de sinal no novo endereço, por isso requereu o cancelamento da linha telefônica, que acreditou ter sido efetuado. Diz que recebeu cobranças excessivas e abusivas de débito não contratados, por isso pleiteou indenização a título de dano moral.

Nas razões recursais alega que houve cobranças excessivas e abusivas de débito não contratado, que constitui falha prestação serviços que gerou perda de tempo e desvio produtivo. Assevera que o
onus probandi
é da ré em razão da inversão do ônus da prova.

Diz que se há o reconhecimento do ato ilícito deve ser consequentemente reconhecido o dever de indenizar, para que a decisão judicial alcance o caráter disciplinar e pedagógico. E requer os benefícios da gratuidade da justiça e o provimento do recurso para reconhecer direito de indenização a título de dano moral.

Nas contrarrazões recursais a ré impugnou o pedido de gratuidade da justiça, por não haver prova da insuficiência financeira do Recorrente, e, no mérito pugnou pelo improvimento do recurso.

Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade da justiça o rejeito por não haver prova que o recorrente possui condições financeiras de efetuar o preparo.

Como dito, a sentença recorrida declarou a inexistência do débito no valor de R$ 182,00 e não concedeu indenização a título de dano moral, por se tratar de simples cobrança.

Mas, deve ser ressaltado que na petição inicial não houve pedido de declaração de inexistência do referido débito, porque este não estava em nome do autor e sim no CPF de seu do falecido pai. Assim, a sentença reconheceu ser indevido o débito, sem haver pedido na exordial.

A simples cobrança, com envio de mensagens pelo telefone celular, ou recebimento de ligações telefônicas, não excessivas, ainda mais em se tratando de divida em nome de terceiro, no caso o falecido pai do autor, embora cause aborrecimento não é suficiente para gerar dano moral.

A inversão do ônus da prova previsto no Código de Defesa do Consumidor não gera a automática inversão do
onus probandi
para o fornecedor, principalmente se não for prova de difícil produção. O autor tem que apresentar provas mínimas de suas alegações.

As faturas geradoras dos débitos são referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016. O pai do autor faleceu no mês de agosto do referido ano e não há sequer informações nos autos sobre a data que o Recorrente solicitou o cancelamento da linha telefônica registrada em nome de seu falecido genitor.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022